Tribunal: TJDFT
Processo: 0705740-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL (agravante/executado) contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública no processo de n.o 0707533-74.2022.8.07.0018, tendo como parte agravada/exequente ANTONIO LUIS GOMES DA SILVA, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença nos seguintes termos (ID de origem 148942343): “1. Suspensão do processo. O DF alega que ainda está pendente o trânsito em julgado do agravo de instrumento n. 0729395-58.2022.8.07.0000, em cujos autos se discute os critérios de correção monetária. O v. acórdão, em sede de julgamento definitivo, deu provimento ao recurso, a fim de reformar a decisão agravada e determinar a remessa dos autos originais à contadoria judicial, para cálculo do crédito exequendo, com a utilização do índice IPCA-E para fins de atualização monetária, a contar de 28/6/2009. Em consulta ao PJe de 2a instância, constata-se que houve a oposição, pelo Distrito Federal, de embargos de declaração no agravo de instrumento, cujo julgamento ainda não se encerrou. Não há notícia de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Desse modo, este juízo está a cumprir a determinação da instância superior. No que concerne ao tema n. 1169 do STJ, há determinação de suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1.037, II, do CPC/2015: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. No entanto, o tema n. 1169 do STJ não se aplica ao presente caso. O artigo 509 do Código de Processo Civil – CPC estabelece que a sentença que condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à liquidação, a requerimento do credor ou do devedor, com a finalidade de apurar a quantia líquida para ser executada. Os artigos 510 e 511 estabelecem os ritos processuais a serem seguidos. Porém, a parte exequente apresentou o valor líquido a ser executado. Prescindível a liquidação por arbitramento e as demais fases processuais decorrentes dela, a enquadrar o caso na hipótese do parágrafo 2° do artigo 509 do CPC. O título judicial não condicionou à liquidação da sentença e objetivou o pagamento do benefício alimentação valor certo e determinado. REJEITO o pedido de suspensão do processo. 2. Limitação da execução à parcela incontroversa. Os cálculos da Contadoria Judicial foram elaborados de acordo com a determinação da instância superior (ID 145077562), que determinou expressamente a aplicação do IPCA-E, em sede de julgamento definitivo do agravo de instrumento n. 0729395-58.2022.8.07.0000. A impugnação do Distrito Federal referente aos critérios de correção monetária já foi apreciada nas decisões anteriores, especialmente ao ID 147588375, e no v. acórdão mencionado. Além disso,o v. acórdão de ID 148882682 não conheceu do agravo de instrumento n. 0703348-13.2023.8.07.0000, interposto pelo Distrito Federal contra a decisão de ID 144500046. Na ocasião, reiterou que a decisão deste Juízo deu cumprimento ao que determinou a instância superior, nestes termos: Sob tal perspectiva, verifico que a decisão recorrida somente determinou a remessa dos autos para a Contadora do juízo, para que se procedesse aos cálculos, nos termos exatos do que decidido pelo Colegiado da 3a Turma Cível, ao julgar o agravo de instrumento de n.o 0729395- 58, submetido a minha Relatoria. Portanto, como base em tais considerações, nos termos do artigo 932, III, combinado com o artigo 87 do Regimento Interno deste Tribunal NÃO CONHEÇO deste agravo de instrumento. Trata-se de matéria decidida, cuja discussão reiterada e infundada é vedada. É o que dispõe o artigo 507 do CPC: Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Não há falar em limitação da execução à parcela incontroversa, uma vez que este Juízo está a cumprir a determinação da instância superior. REJEITO a impugnação do Distrito Federal. Ante o exposto, acolho e homologo os cálculos da Contadoria Judicial de ID 145077562. Os honorários advocatícios relativos ao cumprimento de sentença foram fixados ao ID 147588375. Aguarde-se a preclusão desta decisão. 3. Providencias finais. Ao Cartório Judicial Único: - Sem recurso pelo DF ou em caso de recurso recebido sem efeito suspensivo, EXPEÇAM-SE o precatório e a RPV, consoante os cálculos de ID 145077562. - Após o pagamento, arquivem-se os autos com observação às normas internas da Corregedoria deste Tribunal. INTIMEM-SE.” Em suas razões recursais (ID 43760728), o agravante argumenta que a decisão interlocutória recorrida determinou o prosseguimento da execução quanto à parcela controversa do crédito do servidor. Sustenta que a tramitação da ação de origem deve permanecer suspensa até o julgamento do tema repetitivo 1169 do Superior Tribunal de Justiça. Aduz que o magistrado de primeira instância se equivocou ao dispensar a prévia liquidação do título judicial executado, pois tal possibilidade será objeto de discussão no julgamento dos recursos especial números 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, representativos da controvérsia. Afirma não existir parcela incontroversa a ser recebida pelo exequente, pois “se as preliminares levantadas pelo ente público forem acolhidas, a execução será extinta sem resolução do mérito”. (ID 43760728, Pág. 7) Menciona que parte dos valores cobrados pelo exequente estão sendo discutidos nos autos do Agravo de Instrumento no 0729395-58.2022.8.07.0000, razão pela qual a execução somente pode prosseguir quanto à parte incontroversa do seu crédito, nos exatos termos do artigo 535, § 4, do CPC/2015, sob pena de afronta à sistemática de adimplemento das obrigações de pagar quantia certa impostas à Fazenda Pública por força de decisão judicial. Defende que o pagamento imediato dos valores executados causará grave prejuízo ao erário, “haja vista a irrepetibilidade das verbas de natureza alimentar”. (ID 43760728, Pág. 15) Requer, assim, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que: seja atribuído efeito suspensivo ao recurso até o trânsito em julgado do presente agravo de instrumento, do Agravo de Instrumento no 0729395- 58.2022.8.07.0000 ou até que o Superior Tribunal de Justiça julgue o tema repetitivo 1169; a execução prossiga apenas quanto à parcela incontroversa; ou que o pagamento dos requisitórios eventualmente expeditos pelo magistrado de primeira instância “ocorra apenas após o trânsito em julgado da decisão final a ser proferida nos autos do presente recurso e também nos autos do Agravo de Instrumento no 0729395-58.2022.8.07.0000.” (ID 43760728, Pág. 16) Ao final, pugna pela reforma da decisão recorrida, a fim de que se suspenda a tramitação da execução até o Superior Tribunal de Justiça julgue o Tema Repetitivo 1169; que se extinga a ação de origem sem resolução do mérito; ou ao menos que se determine o prosseguimento da execução apenas quanto à parcela incontroversa do crédito executado; e que se cancele os requisitórios de pagamento expedidos em valores superiores aos indicados na planilha elaborada pela Gerência de Cálculos da Procuradoria Geral do Distrito Federal; ou ao menos que condicione o pagamento dos requisitórios eventualmente expedidos pelo magistrado de piso ao trânsito em julgado da decisão final a ser proferida nos autos do presente recurso e também nos autos do Agravo de Instrumento no 0729395-58.2022.8.07.0000. Sem preparo, por se tratar a parte agravante de ente público. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do novo Código de Processo Civil (de 2015), pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. No caso, o juiz de primeira instância indeferiu a suspensão do processo com base na ausência de efeito suspensivo aos embargos de declaração no agravo de instrumento n° 0729395-58.2022.8.07.0000, pois, acertadamente, entendeu que tal fato não obsta o prosseguimento do cumprimento de sentença. Sobre o tema já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE. PROSSEGUIMENTO. A pendência de julgamento de recurso, ao qual não foi conferido efeito suspensivo, não obsta o prosseguimento do cumprimento de sentença, uma vez que não encontra amparo em decisão proferida em instância recursal, tampouco na legislação processual civil. A matéria não impugnada pela via recursal deve ser objeto de cumprimento. (Acórdão 1658007, 07157774620228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Ademais, o magistrado a quo fez cumprir a determinação desta 2a instância, a fim de determinar a elaboração dos cálculos com a utilização do índice IPCA-E para fins de atualização monetária, a contar de 28/06/2009. Nesse sentido, a contadoria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal elaborou o cálculo das verbas devidas, conforme índice supracitado (ID de origem 145077562). Assim, não há, a priori, valores controvertidos aptos a afastarem o entendimento do juiz de origem. Não se vislumbra, além disso, aplicação do tema repetitivo 1.169 do Superior Tribunal de Justiça ao caso, de forma a determinar o sobrestamento do cumprimento de sentença na origem, uma vez que o exequente, ora agravado, apresentou valor líquido a ser executado, conforme pontuou o magistrado na decisão agravada. Portanto, a princípio, em sede de cognição sumária própria deste momento processual, entendo por ausente a probabilidade do direito do agravante. Destarte, não demonstrado o preenchimento dos requisitos cumulativos necessários à concessão da liminar, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.